Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753251-80.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora e seus ex-sócios agravam da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0002088-14.2006.8.07.0007 – id 217728385) que, em cumprimento de sentença, deferiu parcialmente a desconsideração da personalidade jurídica, para determinar a execução dos bens pertencentes aos sócios Cláudia Rossane Fernandes da Silva Neiva e Rodrigo Alessander Fernandes da Silva Neiva e determinou, após a preclusão, a inclusão no polo passivo dos referidos sócio, a intimação da credora para, em cinco dias, juntar demonstrativo atualizado do débito e, com a juntada, o prosseguimento com a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada. Julgado improcedente O pedido quanto aos terceiros Renato Gomes Ferreira; Célio José da Silva, e Bartolomeu Rodrigues dos Reis. Alega inexistir responsabilidade do agravante Rodrigo Alessander, pois é sócio retirante desde 27/07/01, ou seja, há mais de 24 anos, além de o contrato ter sido firmado entre a cooperativa e a agravada, em 31/07/01, dias após a retirada. Afirma existir error in procedendo porque o incidente não foi distribuído em apartado. Sustenta inaplicável o CDC, já que a cooperativa é regida pela Lei no 5.764/71, não sendo a agravada consumidora, mas cooperada, bem como não comprovados fraude à execução, desvio de finalidade, fraude ou utilização da cooperativa de “fachada” por ser empresária a agravante Claúdia Rossane, além de que a cooperativa já não operava mais no mercado no ano de 2011, estando todas as suas atividades paralisadas, inexistindo, portanto, descumprimento do estatuto. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição indevida do patrimônio do sócio retirante. Requer a tutela de urgência para suspensão da execução em relação ao sócio retirante Rodrigo Alessander Fernandes da Silva Neiva. 2. Não há risco de dano, pois o Juízo a quo condicionou a inclusão dos sócios, no polo passivo do feito, e pesquisa de ativos, via sistema Sisbajud, à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator